Tribunal: TJBA
Processo: 8056173-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056173-87.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ANTONIA JUDENICE DOS SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
LILIANE CRISTINA RENNE PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO DE COMBATIDA QUE IDENTIFICA A FIGURA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO, DETERMINA A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
COMUNIDADE PESQUEIRA
ALEGADAMENTE AFETADA POR DANOS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELA AGRAVANTE. EMPRESA DE GRANDE PODERIO FINANCEIRO. ASSIMETRIA DAS CAPACIDADES TÉCNICAS, JURÍDICAS E ECONÔMICAS ENTRE AS PARTES. EXPOSIÇÃO AOS RISCOS ORIUNDOS DA ATIVIDADE DA AGRAVANTE.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17, CDC. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ART. 6º, VIII, CDC. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.
8056173-87.2023.8.05.0000,
da Comarca de Itaparica – BA
, em que são Agravante e Agravadas as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso manejado, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Juiz De Direito Substituto De 2º Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA